Tribunal: STF
Processo: ARE 1331607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO ESPECIAL. ACONDICIONADORA. TÉCNICA DE LABORATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE POR PRESUNÇÃO LEGAL. ACOLHIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O período de 17/12/1973 a 03/07/1981 não pode ser reconhecido como tempo especial, uma vez que a atividade de acondicionadora não se enquadra no código 1.1.3 do anexo do Decreto 83.080/79.
    2. O período de 11/08/1982 a 28/04/1995 foi computado como tempo especial mediante o enquadramento da atividade profissional de Técnico em Laboratório Químico no código 2.1.2 do anexo II do Decreto 83.080/79, podendo este reconhecimento ser feito por presunção legal até 28/04/1995.
    3. O período de 29/04/1995 a 20/04/2001 foi reconhecido como tempo especial em razão da exposição ao agente químico benzeno, nas atividades desenvolvidas no exercício do cargo de técnica de laboratório.
    4. A prova emprestada vem sendo aceita pela jurisprudência do STJ, mesmo quando não figurem partes idênticas (EREsp 617.428-SP, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 17.06.2014). Esse posicionamento, consonante com a economia processual e com o devido processo legal, foi encampado pelo art. 372 do CPC em vigência.
    5. Apelação da autora parcialmente provida, reformando a sentença para determinar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 11/08/1982 a 28/04/1995 e 29/04/1995 a 20/04/2001, bem como sua conversão para tempo comum pela aplicação do fator 1,2, procedendo à revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício NB122.332.370-3 – Espécie 42, desde sua concessão."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente